Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. REPARAÇÃO DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha policial, no sentido de que o réu foi até a residência da vítima, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva é crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
3. Cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, cabível a concessão da suspensão condicional da pena.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
5. Recurso parcialmente provido.